Tribunal: TJDFT
Processo: 0721432-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELBA DE OLIVEIRA GUEDES contra r. decisão que, em ação indenizatória ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de realização de prova pericial. O recurso não veio acompanhado do comprovante de pagamento do preparo. Em id 17838776, foi determinada a intimação da Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar e comprovar o recolhimento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção. A Recorrente, em id 18188189, requer a dilação do prazo para o cumprimento da decisão, pelo que foi concedido, em id. 18301416, o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias. Em id. 18876776, foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação da parte. É a suma dos fatos. Decido. Prima facie, o agravo de instrumento revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade. Com efeito, o recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo e, mesmo após a determinação de que procedesse ao recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, e a concessão da dilação do prazo para cumprimento da decisão, a parte não se manifestou nos autos. Nesse contexto, a falta do recolhimento em dobro do valor relativo ao preparo do recurso enseja óbice intransponível ao processamento do apelo. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL - PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - PREPARO DE CUSTAS DO RECURSO APELATIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO - OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO CONFORME ART. 1007, DO NCPC/2015 - DESATENDIMENTO - RECURSO DESERTO - APELO NÃO CONHECIDO. 1. Preliminarmente, verificando os pressupostos de admissibilidade do recurso, a parte não comprovou o recolhimento do preparo concomitantemente com a interposição do recurso. Entretanto, foi oportunizada nova chance, nos termos do artigo 1007, §4o, do NCPC, 2. A legislação vigente com base no NCPC/2015, determina que "No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção" (art. 1.007 do NCPC). 3. O suprimento dessa irregularidade com o atual CPC/2015 é possível conforme o art. 1007, §4o, ao estabelecer que: "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção" (art. 1.007, §4°). 4. Em se tratando de pressuposto objetivo de admissibilidade e, não atendendo o disposto do artigo 1007, §4o, do NCPC, ou seja, recolhendo em dobro o referido preparo, deve o recurso ser declarado deserto. 5. Recurso não conhecido por ser manifestamente deserto, nos termos do art. 1.007, §4°, do NCPC/2015. Unânime. (TJDFT, Acórdão n.1051296, 20160110902996APC, Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, julgado em 27/09/2017, DJe 05/10/2017). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO EM APELAÇÕES CÍVEIS. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. Há deserção quando, intimado a efetivá-lo em dobro, o recorrente recolhe o preparo na forma simples. Embora o art. 85, § 8o do CPC não preveja, expressamente, que causas com valor elevado possam ter honorários advocatícios fixados equitativamente, tal conclusão resulta da interpretação teleológica da própria norma, que visa a evitar abusos formais decorrentes de evidentes disparidades, a ensejar ônus ou remunerações ínfimos ou excessivos. (TJDFT, Acórdão n.1107367, 20160610006604APC, Rel. Des. CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, julgado em 04/07/2018, DJe 06/07/2018). À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator